Tribunal: TJMT
Processo: 0018000-98.2015.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018000-98.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IRINEU TONIETO SCALABRIN - CPF: 335.427.919-20 (APELANTE), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), LIRANE BORTOLANZA GAIAO - CPF: 522.768.801-04 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ALINE FELIX FERREIRA - CPF: 011.179.661-00 (ADVOGADO), EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI - CPF: 766.757.851-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDEVIDA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL – FATURAS PAGAS - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A REPROVABILIDADE DA CONDUTA LESIVA, GRAVIDADE E EXTENSÃO DO DANO, POTENCIAL ECONÔMICO DO OFENSOR, E O PARÂMETRO ADOTADO EM CASOS SEMELHANTES – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO – RECURSO PROVIDO. 1.
Segundo pacífica orientação do STJ,
“o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
”
(STJ – AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, J. 07/08/2014, DJe 20/08/2014). 2. A interrupção no fornecimento gera abalo moral presumido, que decorre da impossibilidade de utilização de serviço público essencial para suprir necessidades básicas, tais como alimentação e higiene pessoal. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - RAC N.U 0041002-53.2014.8.11.0041, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 001800098-98.2015.8.11.0015 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
IRINEU TONIETO SCALABRIN
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito
”

(Proc. no 001800098.2015.8.11.0015 - código 249515), ajuizada pelo apelante contra ÁGUAS DE SINOP S/A, julgou improcedente o pedido por entender que “
não houve falha na prestação de serviços por parte da recorrida, consequentemente, como seu pedido é embasado no corte indevido, não há falar em indenização por danos morais
”, e, quanto ao pedido de repetição de indébito, igualmente rejeitado, o MM. Juiz enfatizou que “
não havia como a ré saber do pagamento feito pelo autor e para que ocorra a repetição em dobro é necessário a comprovação do pagamento indevido, o que não há nos autos
” (cf. Id. no 63888956).

O autor/apelante reafirma ser incontroversa a
suspensão do fornecimento do serviço de água
no dia 11/11/2015, restabelecido apenas no dia 16/11/2015, mesmo estando com todas as faturas adimplidas, e sustenta que, tratando-se de serviço essencial, a indevida suspensão da prestação contínua enseja dano moral indenizável, caracterizado, inclusive, “
in re ipsa
”.

Pede, pois, provimento do recurso, para que, reformada a sentença seja julgado procedente o pedido, e a ré condenada ao pagamento do valor indenizatório sugerido em R$ 20 mil, e, consequentemente, sejam redistribuídos os ônus sucumbenciais, inclusive honorários
advocatícios, a serem integralmente suportados pela ré (cf. Id. no 74458477 - pág. 7).

Mesmo intimada, a apelada não apresentou contrarrazões, conforme
certidão vinculada ao Id. no 75857476 - pág. 5

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O caso dos autos envolve típica relação de consumo, sendo aplicáveis à espécie os ditames protecionistas do Código de Defesa do Consumidor, pois, apesar de se tratar de serviço público, do ponto de vista do usuário, a Concessionária/ré é indubitavelmente fornecedora nos moldes da lei consumerista, daí porque o ônus da prova é invertido, recaindo nos ombros da Concessionária o ônus de provar o exercício regular do direito, ou seja, a legalidade da interrupção do fornecimento de água ao consumidor/apelante, amparado no alegado inadimplemento das faturas dos meses de
agosto a outubro/2015
, que
totalizaram o débito de R$ 624,76.

O autor/apelante não nega a existência de faturas em aberto, expondo que referidos débitos “foram deixados pelo antigo locatário”, mas que, apesar disso, no mês de novembro/2015 regularizou a situação para que então pudesse ocupar o imóvel, ou seja, não havia pendências financeiras junto à Concessionária que pudesse justificar a interrupção do serviço essencial; para provar suas alegações, exibiu cópia do “Termo de Quitação de Débito”, datado de 10/11/2015, e pago no mesmo dia (cf. Id. no 74456958 - pág. 2).

A autenticação mecânica lançada nas faturas relativas aos meses de
agosto a outubro/2015
revela que o débito pendente, no valor de R$
624,76,
foi integralmente pago no dia 10/11/2015 e, após o pagamento, a Concessionária/apelada emitiu certidão negativa de débitos afirmando que “
o imóvel indicado não possui débitos pendentes
” (cf. Id. no
74456959 - pág. 5); no entanto, no dia 12/11/2015, a Concessionária interrompeu o serviço de fornecimento de água para a unidade consumidora instalada na residência do autor/apelante
(cf. Id.
74456959 - pág. 3), e fez a interrupção alegando justamente falta de pagamento do débito que, naquele momento, já estava integralmente quitado, tendo a interrupção perdurado até o dia 16/11/2015, ou seja, o autor foi privado injustamente do serviço essencial por pura incúria da ré, permanecendo por cinco dias “na sêca”, sofrendo com a falta de água, até que o equívoco foi resolvido e o serviço restabelecido.

Em casos análogos, este eg. Tribunal de Justiça, por suas diversas Câmaras Cíveis, tem entendido que, dado o caráter essencial do serviço de fornecido de água, são passíveis de indenização os sofrimentos, aflições e privações causados ao consumidor por conta de injusta interrupção.

Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INEXIGIBILIDADE DE MULTA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA – (...) - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - ATO ILÍCITO VERIFICADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 1. A relação mantida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis à espécie os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois, do ponto de vista dos usuários, a concessionária mantém relação jurídica de natureza consumerista. 2. Não basta somente a apresentação de relatórios, solicitação de fiscalização ou laudo apurando eventual irregularidade no hidrômetro, sendo indispensável que se adote o procedimento adequado, obviamente com a participação do consumidor que deve ser prévia e validamente cientificado de todo o procedimento. 3. 4. (...). 5. Verificado o evento moralmente danoso, com a interrupção do fornecimento de água para a residência do apelado, surge a necessidade de reparação do prejuízo, devendo a concessionária ser condenada ao pagamento a título de danos morais. 6. Segundo pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (STJ – AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, J. 07/08/2014, DJe 20/08/2014). (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC NU 1025174-58.2018.8.11.0041, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL - ADIMPLÊNCIA COMPROVADA - ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ATO ILÍCITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – (...) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O fornecimento de água tem caráter essencial, imprescindível hodiernamente à dignidade do cidadão, estando as prestadoras do serviço público obrigadas a oferecê-lo de maneira adequada, contínua, eficiente e segura, o que não ocorreu no caso. 2- Não se mostrando razoável o valor da condenação, sob a luz dos parâmetros traçados pela jurisprudência e pela doutrina, deve ser minorado. 3- (...). (TJMT – Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO –
Segunda Câmara de Direito Privado
- RAC N.U 0001485-97.2012.8.11.0045, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE – PESSOA FÍSICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FATURA PAGA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus da prova constitui-se em prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal em certos casos, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC). A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral.

(TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – RAC no 1004340-20.2019.8.11.0002, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - FATURA DE ÁGUA (...) – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. (...). A interrupção no fornecimento gera abalo moral presumido, que decorre da impossibilidade de utilização de serviço público essencial para suprir necessidades básicas, tais como alimentação e higiene pessoal. (TJMT –
Quarta Câmara de Direito Privado
- Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - RAC N.U 0041002-53.2014.8.11.0041, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019).

Desnecessários maiores comentários quanto à importância vital do serviço de fornecimento de água, bem assim quanto ao fato de que a interrupção injusta desse serviço ocasiona não apenas frustração, aflição e humilhação, neste último caso porque o consumidor é qualificado como caloteiro (inadimplente) quando, na verdade, não há dúvida alguma em aberto, mas também exposição do consumidor a riscos à própria saúde e de seus familiares dada a essencialidade vital da água, sendo, pois, evidente que, declarado inexistente/cancelado o débito que ensejou o corte, impõe-se reconhecer falha na prestação do serviço com consequências justificadoras do dever de indenizar.

Sobre o dano moral, o eg. Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que
“
o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
”
(STJ – AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, J. 07/08/2014, DJe 20/08/2014).

A propósito:

“EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2.
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-
se in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado
. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido” (STJ – 1a Turma – AgRg no AREsp 239.749/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 21/08/2014, DJe 01/09/2014 –
grifei
).

Quanto ao valor indenizatório, relembro que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

Para além da notória capacidade financeira da Concessionária/ré, trata-se de conduta lesiva dotada de considerável reprovabilidade, notadamente por se tratar de indevida suspensão de fornecimento de serviço essencial.

Pelo exposto, provejo o recurso para reformar a r. sentença apelada e julgar procedente o pedido indenizatório, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais causados à parte autora/apelante, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da publicação do presente acórdão.

Considerando que, com a reforma da sentença neste aspecto, a parte autora sucumbiu exclusivamente quanto ao valor pleiteado a título de indenização pelos danos morais, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do CPC, condeno a ré à integralidade dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que mantenho no valor arbitrado pela r. sentença, porque inaplicável, na hipótese de provimento do recurso, a regra do art. 85, §11, do do mesmo Código (AgInt nos EREsp 1539725/DF e REsp 1727396/PE).

Custas recursais pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021